Tribunal: TJPA
Processo: 0872058-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0872058-44.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Narra o embargante, haver omissão no acórdão
(ID nº
5828563),
que negou provimento a apelação, afirmando não haver provas suficientes nos autos que demonstre o débito devido a embargada, não lhe cabendo provar fato negativo do direito da autora, afirmando que a aplicação de multa gera duplicidade de cobrança, pois já estaria inserida no valor final de R$ 5.084.294,52 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e noventa quatro reais e cinquenta e dois centavos). Requerendo a reforma do acórdão.

2.

Não procede as alegações do recorrente, haja vista, que foram abordados e discutidos todos os pontos da decisão recorrida, tendo o embargado acostado aos autos diversos documentos que demonstraram a execução dos serviços referente ao contrato 004/2012, conforme ids 3492836 a 7393501.

3.

Ademais, o réu não demonstrou fato negativo do direito do recorrido, de acordo com art. 373, II do CPC, bem como, ficou demonstrado que a aplicação de juros e multa determinados em sentença, referem-se as parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, não existindo qualquer irregularidade na cobrança do débito.

4.

RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de fevereiro de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em Ação monitória, movida em face da
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
, contra Acórdão (ID nº 5828563) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação monitória ajuizada pela CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, narra o autor que o Município de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, em 04/04/2012 celebrou o contrato nº 004/2012, a fim de que a parte autora realizasse serviços de obras de engenharia para construção, conserto e manutenção de diversos logradouros no município de Belém, afirmando que foram firmados mais nove termos aditivos que prorrogaram o contrato até 03/04/2018.

Relata que, realiza dois tipos de serviços para o réu, havendo duas fontes de pagamento sendo CAPITAL para obras e CORRENTE para serviços, alega que no período de abril de 2013 a março de 2014, deixou de cobrar reajustes nos preços dos serviços prestados ao município, mas que teria voltado a cobrá-los em concordância com o réu, a partir de abril de 2014.

No entanto, o réu não teria pagado os reajustes de fonte CAPITAL referentes aos meses de abril a dezembro de 2014; fonte CORRENTE do período de julho a outubro de 2014, nem teria pagado os valores dos serviços fonte CAPITAL dos meses de outubro e novembro de 2014, alegando que não possui meios de emitir nota fiscal em razão da emissão destas dependerem de autorização do réu, que por este motivo, possui meses de trabalho pendentes de pagamento, devendo o réu a parte autora o total de R$ 5.084.294,52 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Requerendo a condenação do réu para executar os pagamentos devidos ao autor. (ID nº 3414429)

Em sentença, o Juízo de 1º grau julgou procedente os pedidos contidos na inicial, por entender que os documentos expostos pela requerente nos autos, provam seu direito, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.084.294,52 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a ser acrescidos de juros e multa, devidos a parte autora. (ID 3414533)

Inconformado, o
Município de Belém
interpôs recurso de
Apelação
, alegando que merece reforma a sentença que aplicou a prescrição no caso concreto, afirmando que a prescrição aplicável é a trienal com fundamento no art. 206, §3º, II do Código Civil, defendendo que o ônus da prova cabe a empresa autora da demanda, e que a cobrança realizada pelo agravado referente aos meses de outubro e novembro de 2014, não merece prosperar em razão de o contrato ter sido prosseguido, sem haver a cobrança da empresa, segundo art. 322 do CCB, não havendo provas da efetiva realização do serviço realizado pela empresa, não sendo adequada a condenação. Requerendo a reforma da sentença de primeiro grau. (ID nº 3414542).

Em Acórdão proferido
pela Primeira Turma de Direito Público, foi conhecido o recurso, sendo negado provimento. (ID nº
5828563)

Contra este Acórdão, a parte opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando existência de omissão no que se refere a determinação do pagamento dos meses de outubro e novembro de 2014, e reajustes do período de abril a dezembro de 2014, afirmando ser equívoca a determinação dos referidos pagamentos, em razão da ausência de elementos probatórios referentes aos débitos dos citados períodos, que não cabe ao embargante provar fato negativo do direito da autora/embargada, argumentando ser obscuro o acórdão no que se refere a determinação de multa, pois o valor da multa já estaria inserido no valor final de R$ 5.084.294,52 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), gerando duplicidade na cobrança do débito. Requerendo a reforma do acórdão. (ID 6187691)

Em
contrarrazões
, a parte embargada alega que o embargante não possui razão, pois a autora arrolou aos autos documentos suficientes que comprovam suas alegações, no que se refere a nota fiscal, argumenta que esta é emitida apenas com autorização da embargante, que ficou demonstrado nos autos o direito de recebimento da recorrida, e que a multa se aplica apenas as parcelas que serão vencidas após o ajuizamento da Ação. Requerendo o improvimento do recurso. (ID 6189185)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Desse modo, não procede a alegação do embargante, sobre ausência de elementos comprobatórios dos débitos devidos ao autor/recorrido, que foram determinados em sentença, pois há nos autos diversos documentos referentes aos serviços derivados do contrato 004/2012, como: termos aditivos, notas de empenho, boletins de medição e notas fiscais (ids. 349283 a 7393501). Assim, não há que se falar em equívoco no acórdão embargado, haja vista, que o julgado baseou-se em todos os elementos acostados aos autos. Conforme trecho da decisão:

“O recorrido, no momento da propositura desta ação judicial, aparelhou a petição inicial com elementos robustos e aptos a comprovar o direito alegado consistentes na cópia do Contrato nº 004/2012 decorrente da concorrência Pública nº 023/2011 – CPL/PMB/SESAN; Termos Aditivos, Notas de empenho Boletins de Medição e Nota Fiscal (Ids 3492836 a 7393501).”

Outrossim, alega o recorrente que não lhe cabe fato negativo do direito da apelada, contudo, o Código de Processo Civil em seu art. 373, II é claro ao dispor que cabe ao réu fato negativo do direito do autor.

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I
- Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II

- Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Sendo assim, caberia ao embargante demonstrar através de elementos comprobatórios, que o recorrido não possui razão, o que não ocorreu. Ponto que foi devidamente abordado no acórdão, segundo trecho:

“Por outro lado, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito do autor, sustentando apenas na contestação e nas razões de apelo caber ao autor provar que prestou o serviço no período integral.”

Ademais, argumentou haver omissão no que tange ao valor da multa contratual, afirmando que já estaria inserido no valor final, correspondente a R$ 5.084.294,52 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), acarretando duplicidade na cobrança.

Pois bem, o julgado embargado destacou de modo específico o trecho da sentença de primeiro grau, no qual o juiz explicou que o valor da aplicação da multa já estaria incluído no valor final, devendo ser atualizado para as parcelas vencidas após o ajuizamento da Ação, não gerando duplicidade de cobrança. De acordo com exposto no julgado:

“No tocante à alegação de excesso do valor cobrado, registro que a sentença do juiz a quo emoldurou todo o arcabouço legal acerca da aplicação de juros e multa. Aproveito esta oportunidade para reproduzir trecho da sentença que assentou o tema com bastante destreza (ID 3414540 – Pág. 3):

“Ocorre que este Juízo já teria reconhecido expressamente a inclusão da multa , devendo o Município de Belém pagar o valor já atualizado (até a data do ajuizamento da exordial) de R$ 5.084.294,52 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), valor este que – repise-se – já engloba a multa contratual e que deverá, no que concerne às parcelas vencidas após o ajuizamento, ser atualizado: 1) para fins de correção monetária, pelo IPCA-E (por se tratar de débito posterior a julho/2009), conforme fixado na fundamentação e reforçado pela patê dispositiva; 2) para fins de acréscimo dos juros de mora, de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação; e 3) com acréscimo da MULTA DE 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do valor da fatura, cfe. ITEM 7.5 do contrato firmado entre as partes, tudo conforme parâmetros fixados tanto em jurisprudência, quanto no dito contrato, tal como – exatamente – mencionado no dispositivo da sentença”.

Pelo exposto, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/03/2022